Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. Neste crime o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas secundariamente à proteção da vítima.
2.É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontecem geralmente longe de testemunhas. O relato vitimário manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade.
3. Em que pese as alegações da defesa de que a vítima havia permitido que o acusado voltasse a habitar a residência, tais argumentos não são suficientes para afastar o tipo penal.
4. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime cometido pelo apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
5. O valor da indenização deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do agressor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.